Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-63.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL BRUNO DO CARMO SANTOS - CPF: 054.352.781-63 (APELANTE), FELIPE OLIVEIRA BRITO - CPF: 021.258.471-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE FATIMA STEFANES - CPF: 016.516.109-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTON LINHARES DOS SANTOS - CPF: 304.016.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANE STEFANES LINHARES - CPF: 061.344.121-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1o, DO CP)
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

BASE
– DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIA DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADA –
EXTRAPOLAM A NORMALIDADE
–
MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA – DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA – MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO
.

É correta a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime consideradas prejudiciais ao apelante, com base em elementos concretos dos autos, consistentes no inadequado comportamento do réu na prática reiterada da perseguição, na presença de outras pessoas, no seu seio familiar e nas implicações que os delitos ocasionaram à vítima, como precisarem de tratamento psicológico, devido a depressão.

“À jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Bruno do Carmo Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos processuais n. 1000088-63.202.8.11.0003, que julgou procedente a exordial acusatória para condená-lo pelo crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial aberto, além do
pagamento de indenização à vítima pelos evidentes danos morais e materiais sofridos, no valor postulado pelo autor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma da lei
(id. 232227235).

Irresignado com o
decisum
,
Rafael Bruno do Carmo Santos
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (
id. 232227243
). Nas razões recursais objetiva, em síntese, o redimensionamento da pena base aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade, bem como em relação à conduta social e das consequências do crime. Subsidiariamente, que a fração utilizada seja em 1/6 (um sexto) (
id. 232227243)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença intacta (id. 232227246).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, opina pelo desprovimento do recurso (id. 240746196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Bruno do Carmo Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos processuais n. 1000088-63.202.8.11.0003, que julgou procedente a exordial acusatória para condená-lo pelo crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização à vítima pelos evidentes danos morais e materiais sofridos, no valor postulado pelo autor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma da lei (id. 232227235).

Inconformado,
Rafael Bruno do Carmo Santos
interpôs recurso de apelação criminal (id. 232227243). Nas razões recursais requereu, em síntese, o redimensionamento da pena base aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade, bem como em relação à conduta social e das consequências do crime. Subsidiariamente, que a fração utilizada seja em 1/6 (um sexto) (id. 232227243).

Não há qualquer irresignação em relação quanto a materialidade e autoria. O apelante demonstrou inconformismo em relação a dosimetria da pena aplicada.

Preceitua o tipo penal que:

“
Perseguição

Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

Pena –
reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

§ 1o
A pena é aumentada de metade se o crime é cometido
: (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

I – contra criança, adolescente ou idoso; (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

II –
contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código;
(Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma...”

Narra a exordial acusatória que:

“1) Entre 1/1/2019 até 30/3/2021, durante o dia e durante a noite, por mensagens nas redes sociais e no WhatsApp, e pessoalmente, em vias públicas e no local de trabalho da vítima, em Rondonópolis/MT, por motivo reprovável e por acinte de perseguir reiteradamente, de invadir, perturbar a esfera de liberdade e de privacidade, molestou a ex-namorada Layane Stefanes Linhares, conforme BOPJC 2021.243058, mensagens de WhatsApp e declarações da vítima.

2) Ente 31/3/2021 até 2/7/2021, durante o dia e durante a noite, por mensagens nas redes sociais e no WhatsApp, e pessoalmente, em vias públicas e no local de trabalho da vítima, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, perseguiu, reiteradamente, ameaçou a integridade física ou psicológica, invadiu, perturbou a esfera de liberdade e de privacidade da exnamorada Layane Stefanes Linhares, conforme BOPJC 2021.243058, mensagens de Whatsapp e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima namoraram por dois anos. Consta que o relacionamento terminou no final do ano de 2018. Consta que o denunciado não aceitou o final do relacionamento.

Nos dois períodos citados, para acompanhar as conversas da vítima, o denunciado invadiu e entrou nas redes sociais dela e no WhatsApp. Não satisfeito, reiteradamente, o denunciado perseguiu a vítima em vias públicas, foi ao local de trabalho dela, esperou-a sair e, mesmo sem falar nada, ficou observando-a.

Nos dois períodos citados, o denunciado enviou mensagens perturbadoras e ameaçadoras nas redes sociais e no WhatsApp, inclusive, para o genitor dela, para um colega de trabalho e para um colega de faculdade.

A vítima compareceu a delegacia de polícia e requereu medidas protetivas. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.

O Ministério Público denuncia Rafael Bruno do Carmo Santos como incurso nos arts. 69 e 147-A, do CP e no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41...”
(id. 23227188)

O apelante não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual não foi interrogado em Juízo.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“À luz do fato e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
RAFAEL BRUNO CARMO DOS SANTOS
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 147-A, §1o, do Código Penal.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la a seguir:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é elevada pelo fato de ter o réu praticado o delito diversas vezes, na presença de outras pessoas, expondo a vítima a uma situação mais traumática do que aquele inerente ao tipo penal. Tal circunstância agrava a conduta do acusado, pois demonstra um total desrespeito à integridade física e psicológica da vítima.
Assim,
valoro negativamente este ponto.

Antecedentes: o denunciado não registra condenação criminal anterior,
inexistindo elemento a ser valorado.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).
No caso dos autos, a valoração negativa referente à conduta social é justificada pelo comportamento desvirtuado apresentado pelo réu no seio familiar. Não se trata de um evento isolado, como evidenciado pelo relato da vítima, que apontou a ocorrência de inúmeras outras ameaças não constantes na denúncia. Além disso, a vítima mencionou que a existência dos autos no 1000088-63.2022.8.11.0003, em trâmite neste Juízo, contra o réu, por fatos semelhantes a estes. Esses relatos indicam claramente que o réu possui um histórico de condutas agressivas reiteradas, revelando um desrespeito contínuo aos direitos e à integridade física e psicológica de seus familiares. Assim, a conduta social desvirtuada do réu deve ser valorada negativamente
. Nesse sentido: “(...) 1.1. No caso,
a conduta social foi valorada negativamente em razão do mau comportamento familiar do agravante, pois outras agressões não constantes da denúncia foram noticiadas durante a instrução probatória.
” (AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, é evidente,
inclusive pelas emocionadas declarações da ofendida e de sua mãe, que as consequências da conduta do réu e constantes episódios de perseguição sofridas demandaram cuidados de natureza psicológica, deixando evidentes marcas negativas em sua história, tendo ela relatado que fez tratamento com psicólogo, sendo diagnosticada com depressão.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado.

Considerando que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se a causa de aumento descrita no § 1o, do artigo 147-A, qual seja o aumento pela metade, pelo fato do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código.

Dessa forma, aumento a pena em 09 (nove) meses de reclusão.

Ainda na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de perseguição, por no mínimo três vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/5 (um quinto), isto é, em 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim,
fixo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 1.000 (mil) dias-multa.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, tendo em vista que se trata de crime perpetrado com violência à pessoa, bem como agente portador de mau antecedente, deixo de promover a substituição da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Diante o
quantum
da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda ao pagamento de indenização à vítima pelos evidentes danos morais e materiais sofridos, no valor postulado pelo autor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma da lei...”
(id. 232227235).

Para o delito previsto no artigo 147-A, § 1o, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 06 (seis) meses e máxima de 02 (dois) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 01 (um) ano acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavorável (culpabilidade, conduta social e consequências do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

O apelante asseverou que
“a pratica reiterada de atos já é elemento do próprio delito de perseguição, diz respeito a sua objetividade jurídica, de maneira que realizar a valoração negativa na dosimetria da pena com base nesse fundamento implica em
bis in idem
.”

Entretanto, analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante teria
“... praticado o delito diversas vezes, na presença de outras pessoas, expondo a vítima a uma situação mais traumática do que aquele inerente ao tipo penal. Tal circunstância agrava a conduta do acusado, pois demonstra um total desrespeito à integridade física e psicológica da vítima...”
.

De fácil observação que a exasperação da pena base ocorreu não somente pela perseguição reiterada praticada pelo agente, mas
que a prática ocorria na presença de outras pessoas, expondo a vítima a uma situação traumática, devendo ser mantida a circunstância judicial.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

A vítima, em juízo, relatou que se sentiu perseguida desde o final do relacionamento, que se deu no final do ano de 2018 e acrescenta:

“no caso, eu precisei abrir um novo boletim de ocorrência contra ele, porque a medida protetiva que eu tinha venceu em setembro, aí começou tudo de novo, ele começou a ir na minha casa, na igreja que eu frequentava... até hoje eu tenho medo, não vou negar, meu medo é que eu esteja sozinha em algum lugar, por exemplo, faculdade (...)”

A genitora da vítima, afirmou que:

“(...) ela tava na igreja e tentou puxar ela pelo braço, ai dessa segunda vez, ela foi na delegacia, esse eu presenciei, precisou chamar um terceiro pra ajudar... ela tem medo dele porque ele ameaçava...ela passou por um psicólogo mas ainda fica agitada, ela tem esse medo (...)”

A autoridade judicial fundamentou da seguinte forma:

“...
No caso dos autos, a valoração negativa referente à conduta social é justificada pelo comportamento desvirtuado apresentado pelo réu no seio familiar. Não se trata de um evento isolado, como evidenciado pelo relato da vítima, que apontou a ocorrência de inúmeras outras ameaças não constantes na denúncia. Além disso, a vítima mencionou que a existência dos autos no 1000088-63.2022.8.11.0003, em trâmite neste Juízo, contra o réu, por fatos semelhantes a estes. Esses relatos indicam claramente que o réu possui um histórico de condutas agressivas reiteradas, revelando um desrespeito contínuo aos direitos e à integridade física e psicológica de seus familiares. Assim, a conduta social desvirtuada do réu deve ser valorada negativamente...”

Conforme se vê, o Juízo de origem trouxe elementos fáticos extraídos dos depoimentos da vítima e das informantes em sede de instrução para valorar conduta social do apelante, as quais evidenciaram a costumeira prática nociva do recorrente em seu seio familiar.

Nesta senda, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça ratificam a negativação da referida circunstância quando a instrução descortina uma conduta reiteradamente inadequada do réu, como se infere:

“(...) No caso, a conduta social foi valorada negativamente em razão do mau comportamento familiar do agravante, pois outras agressões não constantes da denúncia foram noticiadas durante a instrução probatória. [...] As circunstâncias judiciais, a serem analisadas para modular a pena-base, não estão atreladas aos fatos descritos na peça acusatória, mas sim à figura do acusado e aos elementos que circundam o delito. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois “
constantes episódios de perseguição sofridas
demandaram cuidados de natureza psicológica
, deixando evidentes marcas negativas em sua história, tendo ela relatado que
fez tratamento com psicólogo, sendo diagnosticada com depressão
.”.

No tocante a idoneidade desta fundamentação:

“(...)
No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base.
(...)” (AgRg no AREsp 2321481/AL, Rel.Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024).

Ademais,
emergem dos autos que os diversos anos de abusos e perseguições sofridas pela vítima causaram excessivas dores, traumas e danos psíquicos que continuarão produzindo efeitos por toda a vida
.

Por sua vez, a sentença foi clara ao enfocar a gravidade da conduta, o que pode ser medido a partir de uma leitura integral da fundamentação, e não apenas pela singela conclusão exposta na dosimetria da pena, de modo que não se pode exigir que a autoridade judiciária repita a cada momento as razões pelas quais concluiu que o crime é concretamente grave.

Assim, diante da discricionariedade do Magistrado e da fundamentação em todas as circunstâncias judiciais negativas, pois extrapola a normalidade do crime de perseguição, exigindo maior reprovabilidade.

Noutro giro,
procede
a pretensão defensiva para reduzir o
quantum
de exasperação da pena basilar, sob o argumento de que o aumento utilizado na sentença se patenteia desproporcional.

Não se desconhece que o magistrado, no exercício de sua discricionariedade, deve observar os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo penal infringido, de modo que sua liberdade decisória esteja pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme se verifica no caso em apreço.

Assim, embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juízo reconheceu 03 (três) circunstâncias judiciais no delito previsto no artigo 147-A, § 1o, do Código Penal, acrescentando à pena base 01 (um) ano acima no mínimo legal, ou seja,
o dobro da pena mínima prevista para o tipo penal.

Como se vê, no cálculo, a fração utiliza o parâmetro jurisprudencial para cada vetorial negativada foi superior a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário, mostrando-se desarrazoada.

Passo a retificar a dosimetria da pena.

Conforme delimitado anteriormente, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime forma mantidas, devendo ser exasperada a pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias.

Fixo a pena base em
09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, chegando a pena provisória em
09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, verifica-se a causa de aumento descrita no § 1o, do artigo 147-A, qual seja o aumento pela metade, pelo fato do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do artigo 121 deste Código.

Dessa forma, aumento a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, estabelecendo a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Ainda na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de perseguição, por no mínimo três vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/5 (um quinto), isto é, em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim,
fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que se trata de crime perpetrado com violência à pessoa, deixo de promover a substituição da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
ABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, havendo pedido expresso na denúncia, inclusive com o
quantum
a ser arbitrado, mantenho a condenação ao pagamento de indenização à vítima pelos evidentes danos morais e materiais sofridos. Contudo, reduzo ao valor estabelecido na exordial acusatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma da lei.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer, provejo no sucessivo, para readequar a pena base imposta de forma proporcional e razoável para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no aberto
, bem como, de ofício, reduziu o
quantum
arbitrado a título de danos morais e materiais ao valor estabelecido na denúncia em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025